Tribunal: TJDFT
Processo: 0743080-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. DESEMPREGO. NOVO FILHO. PANDEMIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ANTERIORMENTE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. Apesar de o Autor ter o contrato de trabalho rescindido, ter demonstrado que houve o nascimento de outro filho e ter recebido auxílio emergencial diante da crise pandêmica, não produziu prova de que esses fatos implicaram alteração da capacidade econômica dele, mormente quando afirma trabalhar como autônomo, a concluir que o benefício não era a única fonte de renda dele. Destarte, sem prova da alteração significativa da capacidade financeira do Alimentante, inviável a redução dos alimentos.
4. Apelação conhecida e provida.